Tribunal: TJSP
Processo: 2049702-46.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Em tese noticiada a existência de associação de pessoas mais preocupante para a prática de hipotéticos ilícitos mais veementes de tráfico de drogas, faz-se estrita e concretamente necessária a cautela da prisão preventiva como instrumento para exato cuidado com a ordem pública, malgrado a assistência, em

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Em tese noticiada a existência de associação de pessoas mais preocupante para a prática de hipotéticos ilícitos mais veementes de tráfico de drogas, faz-se estrita e concretamente necessária a cautela da prisão preventiva como instrumento para exato cuidado com a ordem pública, malgrado a assistência, em favor dos imputados e quanto ao futuro julgamento do mérito das acusações, da devida cláusula constitucional da presunção de inocência.